Tribunal: TJMT
Processo: 1047946-78.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1047946-78.2019.8.11.0041
Recorrente: PAULO SILVA REIS
Recorrido: BANCO J. SAFRA S.A
Vistos.
A secretaria certificou no ID 112177482 que “o presente feito foi remetido à Vice-Presidência em razão do despacho proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Guiomar Teodoro Borges, juntado no ID 111907498. INFORMO, ainda, que se trata de Agravo de Instrumento em Recurso Especial (ID 111614962), interposto em face do v. acórdão lançado no Recurso de Apelação Cível n. 1047946-78.2019.8.11.0041, julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Guiomar Teodoro Borges (ID 109859470)”.
Passo a análise da questão.
Consoante mencionado alhures, a parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento em Recurso Especial objetivando combater o acordão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ambas as partes (ID 109859470)
O processo civil é regido pelo princípio da taxatividade, o que significa dizer que a possibilidade de revisão judicial deve estar prevista em lei, e de forma predeterminada.
Nessa perspectiva, a doutrina assinala que “razões do mais elevado interesse público exigem que os litígios sejam extintos no menor tempo possível. Esse objetivo jamais se mostraria realizável na hipótese de o vencido, por iniciativa própria, criar mecanismo para impugnar o pronunciamento do órgão judiciário. Em tal contingência o processo se prolongaria indefinidamente ou, no mínimo, seu término dependeria da aquiescência do vencido ao provimento. À vontade convergente das partes tampouco se concede a possibilidade de instituir via de impugnação. Só a lei federal, então, pode disciplinar os recursos, no uso da competência legislativa estipulada no art. 22, I, da CF/1988 e, por conseguinte, sua tipificação é predeterminada[1]"
O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a o recurso cabível para atacar decisão colegiada que nega provimento ao recurso de apelação, quando se entende por violada a legislação infraconstitucional, é o Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, (art.1029 do CPC c/c art. 105 inciso III, alíneas “a, “b” c” da CF/88), o que, a toda evidência, não ocorreu no caso analisado.
Não há que se aventar na possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que no caso dos autos não pairam dúvidas sobre qual o recurso cabível para impugnar a decisão em voga.
Em outras palavras, o princípio da fungibilidade não visa resguardar a parte do erro grosseiro, mas tão somente evitar que controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao recurso adequado cause prejuízo as partes, o que não é o caso dos autos.
Neste cenário, havendo a prestação jurisdicional – decisão colegiada que negou provimento a apelação, não combatida com o recurso adequado, é certo que sobre esta decisão já se operou o fenômeno da coisa julgada.
Ante o exposto, já tendo se esgotado a prestação jurisdicional, sem interposição da via recursal adequada, REJEITO o RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO de id 111614962 por ser manifestamente inadmissível e DETERMINO o retorno dos autos à comarca de origem para as providências que entender necessárias.
Às providências.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
[1] ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.